Tribunal: STF
Processo: AO 1974
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO E PARCELAMENTO DE FÉRIAS. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se caracteriza a competência prevista no art. 102, I, n, da Constituição quando a verba, vantagem ou direito discutidos sejam estabelecidos, concomitantemente, em favor dos membros da magistratura e de outras categorias funcionais. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.